Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INDENIZAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DISTINGUISHING. OMISSÕES INEXISTENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

3. O procedimento de distinção apontado no artigo 927, §1o e no artigo 489, §1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, somente é exigido em relação a precedentes qualificados, não alcançando julgados meramente persuasivos.

4. Se, além de contemplar a matéria tida pela embargante como não apreciada, o aresto apresentou de forma clara e concatenada os fundamentos para a conclusão alcançada – quanto à correção do valor da causa e à ausência de violação ao devido processo legal –, resta rechaçada a alegada omissão.

5. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.